Tribunal: TJSP
Processo: 2240623-30.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença dentre outras medidas – Admissibilidade parcial – Não constatada alteração na situação financeira da agravante que resulte em revogação do benefício – Gratuidade de justiça mantida – Concessão da gratuidade de justiça que não afasta o dever da beneficiária de pagar multas

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra a r. decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença dentre outras medidas – Admissibilidade parcial – Não constatada alteração na situação financeira da agravante que resulte em revogação do benefício – Gratuidade de justiça mantida – Concessão da gratuidade de justiça que não afasta o dever da beneficiária de pagar multas que lhe sejam impostas – Inteligência do art. 98, §4o, CPC – Impugnação acolhida apenas para determinar a exclusão do valor das custas do cálculo apresentado pelo exequente – Litigância de má-fé não observada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000028592
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240623-30.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELIANE
DUTRA PEREIRA ROSA, é agravado BANCO FINANCIAL PORTUGUÊS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240623-30.2019.8.26.0000 -Voto no 38874
2
VOTO 38874
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240623-30.2019.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: DANIEL D'EMIDIO MARTINS
AGRAVANTE
: ELIANE DUTRA PEREIRA ROSA
AGRAVADO
: BANCO FINANCIAL PORTUGUÊS
COMARCA
: SÃO PAULO
RECURSO Agravo de Instrumento Insurgência contra a r.
decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de
sentença dentre outras medidas Admissibilidade parcial
Não constatada alteração na situação financeira da agravante
que resulte em revogação do benefício Gratuidade de justiça
mantida Concessão da gratuidade de justiça que não afasta o
dever da beneficiária de pagar multas que lhe sejam impostas
Inteligência do art. 98, §4o, CPC Impugnação acolhida
apenas para determinar a exclusão do valor das custas do
cálculo apresentado pelo exequente Litigância de má-fé não
observada Recurso parcialmente provido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de “cumprimento
de sentença”, voltado à reforma da r. decisão que revogou o benefício da
gratuidade de justiça, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e
aplicou nova multa por litigância de má-fé, no patamar de 10% (dez por cento) do
valor executado (folhas 29/30).
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu
inconformismo (folhas 1/13), que a r. decisão atacada merece reforma.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240623-30.2019.8.26.0000 -Voto no 38874
3
Aduz que, sem que o agravado carreasse aos autos qualquer
documento que indicasse a alteração da condição financeira da agravante, o
benefício da gratuidade de justiça foi revogado e ainda foi aplicada multa por
litigância de má-fé.
Afirma que, logo depois o nobre magistrado deferiu a
realização de atos constritivos para o pagamento forçado dos valores
pretendidos, tendo sido determinada a realização de penhora “on line”
diretamente nas contas bancárias da agravante, oportunidade em que foi
penhorada a integralidade dos seus proventos.
Sustenta que, o fundamento utilizado para a revogação do
benefício, não foi a demonstração da alteração da condição financeira da
agravante, mas o fato de ter sido oferecida cota parte de um terreno como
garantia da execução.
Diz que, desde a concessão do benefício da gratuidade de
justiça à agravante, não houve qualquer alteração na sua situação de
hipossuficiência e que não restou comprovado que a parte executada, ora
agravante, possui condições financeiras de suportar a execução.
Alega que a demanda originária trata de multa processual
fixada pelo Supremo Tribunal Federal em valor equivalente a 1% (um por cento)
do valor atualizado da causa.
Afirma que o agravado desrespeitando o disposto no artigo 98,
§3°, do Código de Processo Civil apresentou cumprimento de sentença
pleiteando a satisfação do valor de R$ 15.653,54, incluídas também as custas de
execução.
Aponta que, o agravado além do valor da penalidade, pretende
a satisfação dos valores pagos a título de custas, no total de R$ 154,98.
Argumenta que tal valor consiste em excesso de execução, uma vez que a
agravante já era beneficiária da gratuidade de justiça e tais valores não podem
ser cobrados.
Pleiteia o afastamento da multa por litigância de má-fé a que
foi condenada, alegando que a manifestação apresentada consiste apenas em
exercício do direito do contraditório e da ampla defesa e que não trouxe qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240623-30.2019.8.26.0000 -Voto no 38874
4
dano ao agravado.
O efeito suspensivo foi deferido em folha 36.
A agravante informa em folha 41 que inobstante a
determinação de suspensão da decisão agravada o juízo de piso entendeu por
manter os seus efeitos, mantendo a constrição dos valores bloqueados na conta
salário da agravante. A agravante juntou a referida decisão de piso em folhas
42/44.
O agravado, regularmente intimado, apresentou contraminuta
às folhas 48/58 e juntou os documentos de folhas 59/139.
A agravante foi instada a se manifestar sobre os documentos
de folhas 137/139 (folha 141). Atendendo a tal determinação a agravante se
manifestou em folhas 144/147 e juntou os documentos de folhas 148/169.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (folha 141). O
agravado manifestou que não se opõe ao julgamento virtual (folha 46). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação da agravante, conforme certidão de folha
170.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
2) O ponto nodal do debate consiste em verificar se acertada a
r. decisão do juiz de piso que revogou o benefício da gratuidade de justiça e
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.
Com efeito, dispõe o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição
Federal:
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos
que comprovarem insuficiência de recursos”.
O Código de Processo Civil traz disposição neste mesmo
sentido:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira,
com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e
os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
Já o art. 99, §§ 2o, 3o e 4o, do referido Diploma de Ritos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240623-30.2019.8.26.0000 -Voto no 38874
5
estabelece que:
“Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado
na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no
processo ou em recurso.
(...)
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à
parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência
deduzida exclusivamente por pessoa natural”.
Desta forma a declaração de pobreza firmada pela agravante
possui presunção relativa de veracidade, sendo possível a revogação do
benefício da gratuidade de justiça, apenas quando se comprovar a existência de
elementos capazes de evidenciar a falta de pressuposto legal para a concessão
do benefício.
No caso vertente, conforme alegou a agravante não houve
alteração em sua capacidade financeira.
A decisão que conferiu a gratuidade de justiça (folhas 15/19) à
recorrente observou:
“Todavia, a existência de bens no valor declarado e o
recebimento de rendimentos tributáveis superior a R$ 130.000,00 não podem ser
interpretados como informações suficientes para concluir que a agravante tem
condições financeiras para suportar com o recolhimento das custas iniciais (...)”.
A agravante juntou cópia da sua declaração de imposto de
renda do ano de 2009 que comprovou que, quando o benefício lhe foi concedido,
ostentava a mesma situação econômica que possui atualmente. Assim, de rigor a
manutenção do benefício.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO
FINANCIEIRA
DO
BENEFICIÁRIO
DA
JUSTIÇA
GRATUITA
NÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240623-30.2019.8.26.0000 -Voto no 38874
6
CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ.
1. Trata-se de Recurso Especial com o objetivo de anular
acórdão que não reconheceu a modificação da situação financeira do recorrido
beneficiário da justiça gratuita.
2. A jurisprudência do STJ é no sentido que o benefício da
assistência judiciária compreende todos os atos do processo, em todas as
instâncias, até decisão final do litígio, a menos que seja revogado. Tal revogação
deve estar calcada em fato novo que altere a hipossuficiência da parte, o que não
é o caso dos autos. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o
atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação.
Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: 'Não se conhece do
Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no
mesmo sentido da decisão recorrida'.
3. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1774660/RJ, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2019, DJe
11/10/2019).
De outra banda, no que tange ao cumprimento da decisão que
condenou a agravante no pagamento de multa processual no valor
correspondente a 1% (um por cento) calculado sobre o valor atualizado da causa,
não assiste razão à agravante.
Com efeito, determina o art. 99, §4o do Código de Processo
Civil que:
“§ 4o A concessão de gratuidade não afasta o dever de o
beneficiário pagar, ao final, as multas processuais que lhe sejam impostas”.
Desta forma, ainda que a agravante fosse beneficiária da
gratuidade da justiça quando foi condenada ao pagamento da referida multa
subsiste a obrigação de pagar as multas processuais que foram impostas
conforme texto da lei acima destacado.
Nesse sentido:
“Agravo de instrumento. Execução de sentença. Alegada não
aplicação da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC por ser beneficiária da
gratuidade judiciária. Multas processuais não incluídas na gratuidade. Previsão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240623-30.2019.8.26.0000 -Voto no 38874
7
legal. Art. 98, § 4o, do estatuto de regência. Decisão mantida. Recurso improvido”.
(AI n° 2122770-34.2018.8.26.0000; Relator Des. Maurício Campos da Silva
Velho; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Privado TJSP; Foro Regional III -
Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 31/08/2018; Data de Registro:
31/08/2018).
“ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Justiça gratuita
Pleito
formulado juntamente com a petição inicial Não apreciação Renovação da
postulação nas razões recursais Possibilidade Circunstâncias constantes dos
autos que indicam que o postulante se encontra na condição de necessitado -
Hipossuficiência comprovada
Pleito deferido. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER
Pretensão à apresentação de contrato e planilhas de débito

Determinação para regularização da procuração Processo Civil A concessão
da gratuidade não implica na isenção do pagamento da multa imposta Artigo
98, § 4o, do Estatuto Processual - Sentença mantida Recurso não provido”. (AP
n° 1038553-40.2016.8.26.0002; Relator Des. Mario de Oliveira; Órgão Julgador:
19a Câmara de Direito Privado TJSP; Foro Regional II - Santo Amaro - 13a Vara
Cível; Data do Julgamento: 03/04/2017; Data de Registro: 05/04/2017).
Contudo, ainda que a multa seja exigível, comporta
acolhimento a alegação da agravante de que as custas do processo não o são. O
art. 98, §1o, I, do CPC determina que as custas processuais estão abarcadas pelo
referido benefício. Assim, como a recorrente é detentora de tal benesse o
montante relativo às custas processuais só poderá ser exigido nos termos do art.
98, §3°, da referida Lei de Ritos.
Dessa forma, forçoso acolher a impugnação apresentada pela
recorrente para se determinar a exclusão do montante relativo às custas
processuais do valor executado.
Na questão relativa à multa por litigância de má-fé assiste
razão à agravante.
Verifica-se que a agravante trouxe em sua manifestação um
julgado em que o C. STJ entendeu pela possibilidade de suspensão da
exigibilidade da multa, em que pese a previsão do art. 98, §4o, do Código de
Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2240623-30.2019.8.26.0000 -Voto no 38874
8
Assim, se vê que a sua conduta visou apenas buscar um
pronunciamento favorável do Poder Judiciário, não se amoldando ao disposto no
art. 80 e incisos do CPC.
Mediante tais considerações, reforma-se a r. decisão da lavra
do eminente magistrado, Doutor DANIEL D'EMIDIO MARTINS, para
reestabelecer o benefício de gratuidade de justiça, acolher em parte a
impugnação ao cumprimento de sentença nos termos acima consignados e
afastar a condenação da agravante pela litigância de má-fé.
3) Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator